Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716994-22.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOLIANE GUIMARAES ZANON KONTOYANIS AGRAVADO: MAGALI DOS SANTOS ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOLIANE GUIMARÃES ZANON KONTOYANIS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Despejo n. 0719624-48.2025.8.07.0001, proposta por MAGALI DOS SANTOS ROCHA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 233637715), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, determinando o despejo da agravada, com fundamento no artigo 59, § 1o, VIII da Lei n.o 8.245/1991, por denúncia vazia. No agravo de instrumento interposto, a agravante suscita preliminar de nulidade processual por má-fé e uso abusivo do processo, ao argumento de que o patrono da agravada alega - em outro processo, que tramita em outro juízo -, que o imóvel está vinculado a contrato de garantia e deve ser penhorado para adimplir dívida com terceiros e simultaneamente – em terceiro cenário processual, que corre em terceiro juízo -, apresenta o mesmo imóvel como já alienado a terceiros, omitindo a existência da garantia anterior. Afirma que o patrono atua em conflito de interesses, com indício de simulação processual e uso abusivo do processo, fato que justificaria a cassação da decisão liminar, pois esta teria sido proferida com base em documentos contraditórios e omissos, desconsiderando atos praticados com má-fé processual. Aponta que, na origem, a ação de despejo foi inicialmente proposta pela proprietária do imóvel, a empresa X2 Imóveis e Empreendimentos Imobiliários Ltda., de que são sócios a agravada e seu cônjuge, Carlos Wellington Cesar de Oliveira, mas que, atendendo determinação do Juízo de origem, foi feita a retificação do polo ativo, passando o processo a ser promovido unicamente pela agravada, Magali dos Santos Rocha, que figura no contrato de locação com a agravante. Afirma que se trata de tentativa de confundir a pessoa da sócia com a sociedade empresária. Sustenta que os elementos constantes dos autos evidenciam que a ação de despejo fora fundada em negócio jurídico simulado, elaborado com o único propósito de justificar a desocupação do imóvel, pois a promessa de compra e venda (ID 232967196 na origem) conteria cláusula atípica, consistente em determinar o pagamento do valor do imóvel a terceiro, não proprietário do bem. Ainda, indica que a agravada faz crer que o contrato de promessa de compra e venda do imóvel foi celebrado em 24/03/2025, após a ciência da locatária acerca da proposta de alienação, mas que, de fato, o referido contrato teria sido firmado em 17/01/2025, conforme reconhecido pelo próprio patrono da ação de despejo, em manifestação acostada aos autos do processo no 0704414-54.2025.8.07.0001. Aduz a nulidade da notificação de despejo, por comportamento contraditório, consistente em notificar a agravante da intenção de venda do imóvel, lhe conferindo o prazo de 30 dias para o exercício do direito de preferência, e, antes de findo o prazo para exercício deste direito, celebrar contrato de promessa de compra e venda com terceiros, com a primeira parcela paga mesmo antes da notificação. Assevera que o contrato de promessa de compra e venda foi firmado em 24/03/2025, antes mesmo da ciência da agravante sobre a existência de qualquer proposta, o que tornaria ineficiente, e fraudulenta, a notificação para exercício do direito de preferência. Sustenta que o contrato de compra e venda do imóvel teria sido firmado em 17/01/2025, conforme afirmação do patrono da agravada, nos autos do processo n. 0704414-54.2025.8.07.0001 (ID 224081921). Aponta que a notificação para desocupar o imóvel teria sido enviada antes de cumprido o prazo legal para exercício do direito de preferência, a indicar a intenção da agravada de desconsiderar o direito da locatária. Conclui que a liminar para desocupação do imóvel fora concedida com base em narrativa falsa, de modo que deve ter sua eficácia suspensa, sob pena de trazer prejuízo de difícil reparação à agravante, que exerce a profissão no imóvel. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia revogação da liminar de despejo, bem como o reconhecimento da ineficácia da notificação para desocupação do imóvel e da litigância de má-fé, além da eventual intimação do Ministério Público, para o fim de verificar as alegações de simulação processual. Comprovante de pagamento do preparo acostado sob o ID 65395800. Esta Relatoria deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos da decisão de ID 63868984, por considerar que a locação ainda está vigente, por força de prorrogação automática, prevista no §1o, da Cláusula Segunda do contrato locatício. A parte agravada protocolou petitório no ID 71437401, pleiteando a reconsideração da decisão. Na oportunidade tece arrazoado narrando que o imóvel fora dado em garantia a terceiros, que seriam os novos proprietários do imóvel e que teriam o interesse na alienação do bem. Afirma que a agravante vem usando de artifícios e criando empecilhos para a conclusão do negócio. Por seu turno, a agravante apresenta manifestação em ID 71470380, pleiteando o indeferimento do pedido de reconsideração. É o relatório. Decido. Como já esclarecido na decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, as alegações das partes acerca do imbróglio existente sobre o direito de locação do imóvel, que envolve a dação em pagamento do bem a terceiros, não foram objetos da decisão recorrida e, portanto, configuram-se em vedada inovação recursal, além de demandarem instrução probatória, incabível na estreita via do agravo de instrumento. Dessa forma, tendo em vista que a referida temática sequer fora admitida no âmbito recursal, nada há a reconsiderar quanto ao alegado no pedido de ID 71437401. Aguarde-se o transcurso do prazo para o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 16:21:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora